Tribunal: STF
Processo: HC 64343
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-24
Data de publicação: 1986-10-24

Ementa:
RECURSO. 'REFORMATIO IN PEIUS'. CONCESSÃO DE 'HABEAS CORPUS' PELO
STF PARA ELIMINAÇÃO DO GRAVAME TRAZIDO (PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO) AO
ÚNICO RECORRENTE.
SE APENAS O RÉU RECORRE DA PRONUNCIA, NÃO PODE O TRIBUNAL PIORAR SUA
SITUAÇÃO, INCLUINDO QUALIFICADORA NÃO CONTIDA, DE FATO E DE DIREITO,
NA SENTENÇA.